Tribunal: CARF
Processo: 10920.003816/2008-22
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Salvador Cândido Brandão Junior
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-02-07

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10920.003816/2008-22
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-009.443 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
16 de dezembro de 2020
Recorrente
PANATLANTICA CATARINENSE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 06/12/1991 a 15/02/1995
PIS. INDÉBITO TRIBUTÁRIO. REPETIÇÃO/COMPENSAÇÃO. JUROS
COMPENSATÓRIOS. CÁLCULO.
O cálculo dos juros compensatório sobre indébito tributário
repetido/compensado, a partir de janeiro de 1996, é feito com base na taxa
Selic acumulada mensalmente e de juros de 1% (um por cento) no mês em que
houver a entrega da Declaração de Compensação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(presidente da turma), Semíramis de Oliveira Duro, Marcelo Costa Marques d'Oliveira, Breno do
Carmo Moreira Vieira, Marco Antonio Marinho Nunes, José Adão Vitorino de Morais, Ari
Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior
Relatório
Trata-se de declarações de compensação transmitidas para utilizar crédito
reconhecido judicialmente na ação ordinária n. 2001.72.01.004735-8, que transitou em julgado
em 31/05/2004 e versava sobre pagamentos de PIS nos moldes dos Decretos-Lei n. 2445 e
2.449/1988, tidos por inconstitucionais, informando como valor deste na data da compensação
inicial R$ 445.795,34.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10920.003816/2008-22
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-009.443 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.003816/2008-22

Após intimações para a contribuinte apresentar a base e demonstrativos dos
cálculos, a fiscalização afirmou que os pagamentos que motivaram a ação judicial foram
confirmados na base de dados disponível no sistema SINAL09 e as bases de cálculo do PIS
devido foram confirmadas no sistema IRPJ. O Despacho decisório, fls. 92-95 homologou
parcialmente as compensações para reconhecer o crédito de R$ 409.276,74.
A diferença no valor do crédito decorre unicamente da aplicação dos índices de
correção.
Por bem resumir a síntese da controvérsia, adoto o relatório da r. decisão
recorrida, fls. 125-128:
Trata-se de manifestação inconformidade interposta contra despacho decisório que
homologou, em parte, as Declarações de Compensação (Dcomp) às fls. 02/05 e às fls.
06/09, transmitidas nas datas de 15/11/2004 e 30/11/2004, visando à compensação de
créditos financeiros decorrentes de pagamentos a maior da contribuição para o
Programa de Integração Social (PIS) com os débitos tributários vencidos, cujo direito à
repetição/ compensação foi reconhecido ao interessado, na esfera judicial, mediante
processo no 2001.72.01.004735-8).
A Delegacia da Receita Federal do Brasil (DRF) em Joinville, SC, homologou, na
integra a Dcomp às fls. 02/05 e, em parte, a de fls. 06/09, sob o fundamento de que o
crédito financeiro, a favor do interessado, apurado de conformidade com a decisão
judicial transitada em julgado, foi insuficiente, conforme despacho decisório às fls.
92/95, do qual foi intimado em 20/11/2008.
Inconformado com daquele despacho, o interessado apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 107/112), insistindo na homologação integral de ambas as
Dcomps, alegando, em síntese, que o montante dos indébitos (créditos financeiros)
apurados de conformidade com o Projef, programa de cálculos desenvolvido pelo
Núcleo de Contadoria da Subseção Judiciária da Justiça Federal em Porto Alegre, é
suficiente para homologação integral das declarações, conforme planilha que anexou à
fl. 113.
Para fundamentar sua manifestação de inconformidade, expendeu extenso arrazoado
sobre: "I. DOS FATOS; II. DO REQUERIMENTO", concluindo, ao final, que, se
apurados os indébitos com a utilização do Projef, o montante apurado será suficiente
para homologar, na íntegra, ambas as Dcomps.
O Acórdão no 14-58.787 proferido pela 4a Turma da DRJ/RPO julgou
improcedente a manifestação de inconformidade sob o argumento de que o índice SELIC
acumulado de 01/01/1996 até novembro/2004 utilizado pela fiscalização estava correto e a
contribuinte não trouxe o índice SELIC utilizado em seus cálculos para que se pudesse infirmar a
conclusão fiscal.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 06/12/1991 a 15/02/1995
PIS.
INDÉBITO
TRIBUTÁRIO.
REPETIÇÃO/COMPENSAÇÃO.
JUROS
COMPENSATÓRIOS. CÁLCULO.
O cálculo dos juros compensatório sobre indébito tributário repetido/compensado, a
partir de janeiro de 1996, é feito com base na taxa Selic acumulada mensalmente e de
juros de 1% (um por cento) no mês em que houver a entrega da Declaração de
Compensação.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-009.443 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.003816/2008-22

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 30/04/2012
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO.
A homologação de compensação de débito fiscal, efetuada pelo próprio sujeito passivo,
mediante a transmissão de Declaração de Compensação (Dcomp), está condicionada à
certeza e liquidez do crédito financeiro utilizado.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Notificada da r. decisão, a contribuinte interpôs recurso voluntário, fls. 137-140,
para repisar os argumentos de sua manifestação.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Relator.
O Recurso voluntário é tempestivo e atende os requisitos da legislação.
Cinge a controvérsia na aplicação dos índices de correção utilizados pela
fiscalização, cujo valor encontrado é ligeiramente inferior ao calculado pela Recorrente.
Frise-se, não há divergência sobre as bases de cálculo, mas tão somente na
atualização dos valores, fato, inclusive, notado pela r. decisão de piso.
Conforme consta do despacho decisório, ambos (Contribuinte e Fiscalização)
realizaram a atualização conforme o que determinado pela decisão judicial transitada em julgado,
mas na aplicação do juros SELIC realizada pela fiscalização gerou a diferença.
A apuração dos valores pagos a maior que o devido, amparado pelo julgado, chegou aos
mesmos valores originais demonstrados pelo interessado. No julgado ficou consignado
que os índices de atualização dos créditos seriam INPC (março/91 a dezembro/91),
UFIR (janeiro/92 a dezembro/95) e SELIC em diante, e neste quesito restou
divergência entre o valor pleiteado e o decorrente desta auditoria, apesar de
informado em sua planilha demonstrativa de cálculos estes mesmos índices.
Segundo a Instrução Normativa SRF n.° 460/2004, em vigor à data da compensação, e a
que lhe seguiu, IN SRF n.° 600/2005, o crédito será restituído ou compensado com o
acréscimo de juros equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
de Custódia (SELIC) para títulos federais, acumulados mensalmente, e de juros de
1% (um por cento) no mês em que houver a entrega da Declaração de
Compensação, desde janeiro/1996. A SELIC acumulada até outubro/2004 foi de
178,92%, correspondendo a um multiplicador do crédito disponível em 01/01/1996 de
279,92% (1+179,92%+1%). (grifei)
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-009.443 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.003816/2008-22

O valor do crédito atualizado até 31/12/1995, pelo INPC entre março/1991 e
dezembro/1991 e UFIR de janeiro/92 até dezembro/1995 foi de R$ 146.212,04 (cento e quarenta
e seis mil, duzentos e doze reais e quatro centavos) e até este ponto não há diferenças nos
cálculos das partes.
Mas ao aplicar a SELIC acumulada até outubro/2004 em 178,92% (já que a
compensação foi transmitida no início de novembro/2004), aplicando-se 1% no mês da
compensação (nov/2004), a fiscalização encontrou o valor de R$ 409.276,74, contra o valor de
R$ 445.795,34 apresentado pela Recorrente.
A Recorrente se defende no argumento de que seus cálculos foram realizados por
contador habilitado e realizado de acordo com o programa PROJEF disponibilizado pela justiça
federal, com a parametrização dos mesmos índices de correção para cada período, nos termos da
decisão transitada em julgado.
Mas resta a dúvida: se a base de cálculo é a mesma e os índices de correção são os
mesmos, por que a diferença? A Recorrente apresentou novamente seus cálculos, tanto na
manifestação quanto no recurso, atingindo o mesmo valor, mas nestes cálculos não é possível
verificar qual foi o valor da taxa Selic acumulada até novembro de 2004. Não há essa
demonstração em seus cálculos.
Repetindo: conforme despacho decisório, os valores apurados pela autoridade
administrativa e seus totais atualizados monetariamente até 31/12/1995 coincidem com os
reclamados pelo interessado. A divergência entre os montantes apurados surgiu com a aplicação
da taxa Selic, a partir de janeiro de 1996 até 12/11/2004.
O total apurado para 31/12/1995, atualizado de conformidade com a decisão
judicial transitada em julgado, que coincide com o valor reclamado pelo interessado foi de R$
146.212,04. Já a taxa Selic acumulada até outubro de 2004 foi de 178,92 %. A este total, soma-se
o percentual de 1,0 % do mês de novembro de 2004, por ser o mês da compensação, obtendo-se
a taxa acumulada, no valor de 179,92 %. Assim, aplicando-se este percentual ao valor apurado
para 31 de dezembro de 1995 (R$ 146.212,04), apura-se o montante a ser compensado, no total
de R$409.276,74, reconhecido no despacho decisório recorrido.
Ao analisar o site https://www.gov.br/receitafederal/pt-br/assuntos/orientacao-
tributaria/pagamentos-e-parcelamentos/taxa-de-juros-selic e somar os índices mensais desde
janeiro/1996 até outubro/2004, o resultado obtido é exatamente o percentual de 178,92% de juros
acumulados.
Desta feita, conheço do recurso voluntário para negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-009.443 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10920.003816/2008-22

Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital